Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-15.2020.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO DO PASEP. PRETENSÃO FORMULADA CONTRA O BANCO DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Considerando que a ação em debate foi aforada não somente contra o "Banco do Brasil", mas também contra a "União Federal", aliás, gestora do fundo que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO DO PASEP. PRETENSÃO FORMULADA CONTRA O BANCO DO BRASIL E A UNIÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. Considerando que a ação em debate foi aforada não somente contra o "Banco do Brasil", mas também contra a "União Federal", aliás, gestora do fundo que financia o PASEP, de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para a causa, à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal e Enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, uma vez declinada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, os atos decisórios praticados comportam anulação, determinando-se a remessa do feito à Justiça Federal.

Sentença anulada. Remessa determinada.

Apelação parcialmente provida.